Tribunal: TJBA
Processo: 8137702-33.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8137702-33.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NIVALDO SEVERINO DA SILVA

Advogado(s)
:
JONATAS NEVES MARINHO DA COSTA, MARIA EUGENIA CHAVES WEST

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA

Advogado(s)
:
WILSON BELCHIOR, JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. COBRANÇA COMPLEMENTAR DE INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. POSSIBILIDADE DE ABATIMENTO DE VALOR PAGO ADMINISTRATIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÕES POR LESÕES NO MESMO MEMBRO QUANDO DECORRENTES DE UM MESMO TRAUMA. CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE DESDE O EVENTO DANOSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por beneficiário de seguro DPVAT contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de cobrança complementar da indenização securitária. O apelante sustenta: (i) impossibilidade de abatimento do valor pago administrativamente por se tratar de lesões distintas; (ii) possibilidade de cumulação de indenizações por lesões no mesmo membro; (iii) incidência de correção monetária sobre o valor pago administrativamente; e (iv) necessidade de majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o valor pago administrativamente deve ser abatido da indenização judicialmente reconhecida; (ii) estabelecer se é possível a cumulação de indenizações; (iii) determinar se incide correção monetária sobre o valor pago na via administrativa; e (iv) verificar se é cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados em primeira instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O abatimento do valor pago administrativamente é devido, conforme entendimento consolidado do STJ, uma vez que a lesão no tornozelo esquerdo — fratura intra-articular — compromete funcionalmente o membro inferior como um todo, não havendo pluralidade de lesões, mas apenas uma lesão com repercussão ampla.

4.

A jurisprudência admite cumulação de indenizações apenas quando há lesões distintas e autônomas em um mesmo membro, o que não ocorre no caso concreto, em que há apenas uma lesão identificada no laudo pericial.

5.

A correção monetária incide desde o evento danoso até o efetivo pagamento da indenização, não sendo aplicável sobre valores já pagos administrativamente, conforme orientação da Súmula 580 do STJ.

6.

A fixação dos honorários advocatícios em R$ 1.000,00 encontra respaldo no art. 85, § 8º, do CPC, considerando o reduzido valor da condenação e o grau de complexidade da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É devido o abatimento do valor pago administrativamente a título de seguro DPVAT, quando constatada a existência de uma única lesão com repercussão funcional em todo o membro afetado.

2.

A cumulação de indenizações por lesões no mesmo membro somente é admissível quando demonstrada a ocorrência de lesões distintas e autônomas.

3.

A correção monetária nas ações de cobrança do seguro DPVAT incide desde o evento danoso até o pagamento judicial, não sendo aplicável aos valores já pagos na via administrativa.

4.

A fixação dos honorários advocatícios pode observar valor fixo nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, quando o proveito econômico da causa for reduzido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 6.194/1974; CPC, art. 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.246.144/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; STJ, Súmula nº 580; TJBA, Apelação Cível nº 0502232-71.2017.8.05.0080, Rel. Des.ª Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 11.03.2020
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8137702-33.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante NIVALDO SEVERINO DA SILVA e como apelada COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente / Relator